Tribunal: STF
Processo: RHC 53814
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-06-04
Data de publicação: 1976-06-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRETENDIDA FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL.
DENUNCIA QUE SE APOIA EM ELEMENTOS SUFICIENTES. ALEGAÇÕES QUE SE
PRENDEM A PRODUÇÃO E AO EXAME DE PROVAS, INSUSCETIVEIS DE APRECIAÇÃO
NO "WRIT".
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.